Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747261-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO LOURENCO SILVA AGRAVADO: INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDWALDO LOURENÇO SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0027435-72.2003.8.07.0001 ajuizada por INTERSIS SISTEMAS GERNECIAIS LTDA em desfavor do ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 21422729 do processo originário): “Em análise, a exceção de pré-executividade de ID 208847778, apresentada pela parte executada. Em breve síntese, defende o executado que inexiste de título executivo judicial apto a sustentar a execução apresentada, implica na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte exequente e os terceiros interessados FABIO e HENRIQUE apresentaram petição nos IDs 212447994 e 213143086, respectivamente, em que pugnam pela rejeição da exceção de pré-executividade. Pedem os terceiros, além disso, a condenação da parte devedora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à exceção de pré-executividade ventilada pela parte executada. Isso porque, como é cediço, em se tratando de ação de execução iniciada há mais de 20 anos, tal como ocorre na hipótese vertente (ID35247342), se revela indiscutível a questão afeta à inexistência de título executivo judicial, eis que o prazo concedido para pagamento ou oposição de embargos, nos moldes do ID 35247381, há muito já transcorreu. As partes, inclusive, já chegaram a realizar acordo em audiência de conciliação, o qual restou homologado nos termos da sentença de ID 35248587. O que se está perseguindo, desta forma, não é o débito decorrente dos títulos executivos que lastrearam esta ação de execução, e sim a dívida decorrente de título judicial materializado no acordo, que teve expressa anuência de ambos os litigantes, e posteriormente foi inadimplido. É certo, com isso, que não há falar, no presente estágio em que o feito executivo se encontra, em ausência de título hábil a sustentar a execução, pelo que REJEITO a exceção de pré-executividade ventilada no ID 208847778. Por fim, incabível condenação por litigância de má-fé por parte do devedor, eis que o caso não se amolda, ao meu entender, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Dito isso, traga aos autos a Secretaria extrato atualizado referente a este processo e, após, tornem conclusos, ocasião em que analisarei as petições de IDs 209571952 e 210784949”. Em suas razões recursais (ID 65870775), afirma que apresentou exceção de pré-executividade, visando declarar nula ou inexistente a dívida executada. Defende que a nulidade do título pode ser alegada e acolhida em exceção de pré-executividade. Defende que não é devedor do débito. Menciona que a assinatura do executado não consta em todas as folhas do contrato, mas apenas na última página. Aduz que o título executivo é inexigível e ilíquido. Menciona que o montante da obrigação, objeto da cobrança, por não ser precisamente o que o credor reconhecer como devido, conduz à indeterminação e inexigibilidade do título. Defende que não há prova de que assinou o contrato, bem como tenha se beneficiado da locação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o sobrestamento da execução, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifica-se que o agravante alegou, na exceção de pré-executividade, a nulidade do título judicial, ao fundamento de que não teria assinado o contrato, bem como não teria sido beneficiado pela locação. Aduz, ainda, que o título é ilíquido e inexigível. Compulsando detidamente o processo originário, verifico que foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial em 28/05/2003 (ID 35247342, na origem). No curso do processo, o executado firmou acordo judicial com o credor para pagamento da dívida, conforme sentença de ID 35248587. Desse modo, o devedor compareceu em juízo, teve ciência expressa da dívida que estava sendo cobrada, decidiu e anuiu com o acordo firmado entre as partes para quitação do débito. O acordo foi celebrado e homologado no ano de 2016, todavia, devido ao inadimplemento pelo devedor, o processo voltou a tramitação para o recebimento do crédito, retornando as partes ao status quo ante, conforme expressamente constou da sentença (ID 35248587 e ID 35248588, na origem). Assim sendo, a dívida voltou a ser executada pelo valor originário, conforme requerido pelo credor (ID 35248618, na origem). Diante do contexto dos autos, verifico que a alegação do executado, neste momento processual, acerca da inexigibilidade do título, uma vez que não teria sido por si firmado, bem como não teria se beneficiado do contrato de locação, configura alegação que viola a boa-fé processual e constitui conduta que viola o princípio venire contra factum proprium. Vejamos. O princípio venire contra factum proprium non potest é desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Segundo o prof. Nelson Nery, a aplicação do princípio venire contra factum proprium pressupõe “dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo”. Desse modo, observa-se, no caso em exame, que o executado reconheceu a exigibilidade e certeza do título executivo, tanto que efetuou e assinou acordo para o pagamento do débito, homologado por sentença judicial. Assim sendo, a alegação, depois de decorridos mais de 8 anos do acordo judicial, de inexigibilidade do título configura conduta que atenta contra a proibição do venire contra factum proprium. Além disso, a alegação de iliquidez do título não é respaldada em nenhum fato concreto, sendo que o valor executado restou demonstrado pelo credor através das planilhas apresentadas nos autos de origem. Nesse contexto, em juízo perfunctório, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora